Tribunal: STJ
Processo: 0004524-20.2008.8.26.0597
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012785 - SP
(2025/0289483-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: JORGE DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: MARCUS VINÍCIUS REBOUÇAS DE SOUZA - BA011759
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO TENTADO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÕES.
DISTINÇÃO
ENTRE
EXISTÊNCIA
FORMAL
DE
TÓPICOS
REFUTATÓRIOS E SUFICIÊNCIA SUBSTANCIAL DA IMPUGNAÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REVALORAÇÃO
JURÍDICA
VERSUS
REEXAME
PROBATÓRIO.
OMISSÃO
INOCORRENTE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL
INADMISSÍVEL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que não havia conhecido
do agravo em recurso especial. O embargante alega contradição e omissões
no julgado, sustentando: (a) contradição entre o reconhecimento de tópicos
dedicados à refutação dos óbices e a conclusão de impugnação genérica; (b)
omissão quanto à tese de revaloração jurídica de fatos incontroversos –
perseguição da vítima ao réu, apreensão de facas e golpe único – que
dispensariam revolvimento probatório; e (c) omissão quanto ao dever de
motivação previsto no
da Constituição Federal e ao
art. 93, inciso IX,
princípio da individualização da pena para fins de aplicação da fração
máxima de redução pela tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56339108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:43
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: adcf360a-eb31-4dde-9fc4-31ebc436dc1d

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de
contradição ou omissão em seus fundamentos, notadamente quanto à
suficiência da impugnação dos óbices sumulares, à distinção entre
revaloração jurídica e reexame probatório, e à arguição constitucional não
veiculada no recurso anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 619
do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito já
decidido nem à reapreciação de matéria já enfrentada pelo acórdão
embargado.
4. Não há contradição. O acórdão embargado distinguiu com precisão a
existência formal de tópicos de refutação – expressamente reconhecida – da
insuficiência substancial das impugnações, ausente porque o recorrente não
indicou concretamente onde, no recurso especial, cada fundamento da
decisão de inadmissibilidade havia sido efetivamente combatido. A exigência
de demonstração concreta constitui requisito inerente ao princípio da
dialeticidade recursal, não configurando rigor excessivo nem vício lógico. O
inconformismo com a extensão da fundamentação adotada não se confunde
com contradição interna ao julgado.
5. Não se verifica omissão quanto à tese de revaloração jurídica. O acórdão
embargado enfrentou expressamente a distinção entre revaloração jurídica de
fatos incontroversos e reexame do conjunto probatório, analisando
individualmente cada elemento invocado pela defesa. Constatou-se que a
perseguição da vítima ao réu, a apreensão de facas e o animus necandi
constituíam controvérsias essenciais dirimidas pelas instâncias ordinárias
mediante valoração da prova, e não dados delineados no acórdão recorrido
passíveis de mera requalificação jurídica. A discordância com essa conclusão
não revela omissão a ser suprida.
6. A arguição fundada no
da Constituição Federal e no
art. 93, inciso IX,
princípio da individualização da pena constitui matéria nova, não suscitada
no agravo regimental, configurando indevida inovação recursal. Os embargos
de declaração não constituem via adequada para introdução de fundamentos
constitucionais inéditos, tampouco para fins de prequestionamento de matéria
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56339108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:43
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: adcf360a-eb31-4dde-9fc4-31ebc436dc1d

Legislação relevante citada: Código de Processo Penal,
Código de
art. 619;
Processo Civil,
III; Constituição Federal,
IX.
art. 1.022,
art. 93,
Jurisprudência relevante citada: AgRg nos EDcl no RHC n. 201.566/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025,
DJEN de
AgRg no
, relator Ministro
26/8/2025;
AREsp n. 2.729.874/DF
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
AgRg nos EDcl no
, relator Ministro
22/9/2025;
AREsp n. 3.030.372/MG
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/3/2026,
EDcl no AgRg nos EDcl no
, relator
17/3/2026;
AREsp n. 3.039.883/SC
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/2/2026,
9/2/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:43
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: adcf360a-eb31-4dde-9fc4-31ebc436dc1d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012785 - SP
(2025/0289483-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: JORGE DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: MARCUS VINÍCIUS REBOUÇAS DE SOUZA - BA011759
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO TENTADO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÕES.
DISTINÇÃO
ENTRE
EXISTÊNCIA
FORMAL
DE
TÓPICOS
REFUTATÓRIOS E SUFICIÊNCIA SUBSTANCIAL DA IMPUGNAÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REVALORAÇÃO
JURÍDICA
VERSUS
REEXAME
PROBATÓRIO.
OMISSÃO
INOCORRENTE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL
INADMISSÍVEL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que não havia conhecido
do agravo em recurso especial. O embargante alega contradição e omissões
no julgado, sustentando: (a) contradição entre o reconhecimento de tópicos
dedicados à refutação dos óbices e a conclusão de impugnação genérica; (b)
omissão quanto à tese de revaloração jurídica de fatos incontroversos –
perseguição da vítima ao réu, apreensão de facas e golpe único – que
dispensariam revolvimento probatório; e (c) omissão quanto ao dever de
motivação previsto no
da Constituição Federal e ao
art. 93, inciso IX,
princípio da individualização da pena para fins de aplicação da fração
máxima de redução pela tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56063085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:39
Código de Controle do Documento: 87ae13ed-36ba-4c75-b63b-b713ad2e73af

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de
contradição ou omissão em seus fundamentos, notadamente quanto à
suficiência da impugnação dos óbices sumulares, à distinção entre
revaloração jurídica e reexame probatório, e à arguição constitucional não
veiculada no recurso anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 619
do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito já
decidido nem à reapreciação de matéria já enfrentada pelo acórdão
embargado.
4. Não há contradição. O acórdão embargado distinguiu com precisão a
existência formal de tópicos de refutação – expressamente reconhecida – da
insuficiência substancial das impugnações, ausente porque o recorrente não
indicou concretamente onde, no recurso especial, cada fundamento da
decisão de inadmissibilidade havia sido efetivamente combatido. A exigência
de demonstração concreta constitui requisito inerente ao princípio da
dialeticidade recursal, não configurando rigor excessivo nem vício lógico. O
inconformismo com a extensão da fundamentação adotada não se confunde
com contradição interna ao julgado.
5. Não se verifica omissão quanto à tese de revaloração jurídica. O acórdão
embargado enfrentou expressamente a distinção entre revaloração jurídica de
fatos incontroversos e reexame do conjunto probatório, analisando
individualmente cada elemento invocado pela defesa. Constatou-se que a
perseguição da vítima ao réu, a apreensão de facas e o animus necandi
constituíam controvérsias essenciais dirimidas pelas instâncias ordinárias
mediante valoração da prova, e não dados delineados no acórdão recorrido
passíveis de mera requalificação jurídica. A discordância com essa conclusão
não revela omissão a ser suprida.
6. A arguição fundada no
da Constituição Federal e no
art. 93, inciso IX,
princípio da individualização da pena constitui matéria nova, não suscitada
no agravo regimental, configurando indevida inovação recursal. Os embargos
de declaração não constituem via adequada para introdução de fundamentos
constitucionais inéditos, tampouco para fins de prequestionamento de matéria
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56063085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:39
Código de Controle do Documento: 87ae13ed-36ba-4c75-b63b-b713ad2e73af

Legislação relevante citada: Código de Processo Penal,
Código de
art. 619;
Processo Civil,
III; Constituição Federal,
IX.
art. 1.022,
art. 93,
Jurisprudência relevante citada: AgRg nos EDcl no RHC n. 201.566/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025,
DJEN de
AgRg no
relator Ministro
26/8/2025;
AREsp n. 2.729.874/DF,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
AgRg nos EDcl no
relator Ministro
22/9/2025;
AREsp n. 3.030.372/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/3/2026,
EDcl no AgRg nos EDcl no
relator
17/3/2026;
AREsp n. 3.039.883/SC,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/2/2026,
9/2/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Jorge de Jesus Santos (fl.
1.174) contra acórdão desta Sexta Turma que negou provimento ao agravo regimental
(fls. 1160-1162) interposto contra decisão monocrática que não havia conhecido do
agravo em recurso especial (fls. 1136-1140).
O embargante alega contradição e omissões no acórdão embargado. Sustenta,
em síntese: (a) contradição, pois o voto teria reconhecido que o agravo em recurso
especial dedicou itens à refutação dos óbices e, ao mesmo tempo, concluído que a
impugnação foi genérica, sem examinar o conteúdo desses itens; (b) omissão quanto à
tese de revaloração jurídica de fatos incontroversos, pois o acórdão não teria enfrentado o
argumento de que a perseguição da vítima ao agravante, a apreensão de facas em seu
poder e o golpe único estariam delineados no próprio acórdão de origem, dispensando
revolvimento probatório; (c) omissão quanto ao dever de motivação previsto no
da Constituição Federal e ao princípio da individualização da pena,
art. 93, inciso IX,
por não ter o acórdão analisado a possibilidade de revaloração jurídica dos fatos para fins
de aplicação da fração máxima de redução pela tentativa; e (d) contradição interna
decorrente da ausência de análise do conteúdo específico dos itens do agravo em recurso
especial dedicados à refutação das súmulas.
Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de
efeitos infringentes, para que sejam afastados os óbices das Súmulas

e
182/STJ, 283/STF
e determinado o regular processamento do agravo em recurso especial.
7/STJ
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56063085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:39
Código de Controle do Documento: 87ae13ed-36ba-4c75-b63b-b713ad2e73af

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.
A fundamentação nos embargos de declaração é restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstas no
do Código de
art. 619
Processo Penal. A omissão ou contradição capaz de ensejar a integração do julgado é
aquela referente a questões de fato ou de direito capazes de influenciar no resultado do
julgamento, e não a que é apresentada com o manifesto propósito de rediscutir o mérito
da causa ou reapreciar matéria já decidida.
Nesse sentido, já decidiu esta Sexta Turma:

"Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do
do CPP e
art. 619
são inadmissíveis quando objetivam a mera reapreciação do caso. Somente
pode haver modificação do julgado se caracterizadas ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão que importem a alteração de sua
conclusão." (AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro
201.566/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
)
26/8/2025.

Da análise dos autos, o que a parte embargante demonstra é mero
inconformismo com o teor do acórdão embargado. Não há nenhum dos vícios apontados.
A alegada contradição entre o reconhecimento de itens dedicados à refutação
dos óbices e a conclusão de impugnação genérica não configura vício lógico no julgado.
O acórdão embargado foi preciso ao distinguir a existência formal de tópicos de
refutação – o que, de fato, reconheceu – da suficiência substancial dessas refutações, que
restou ausente porque o recorrente não indicou concretamente onde, no recurso especial,
cada fundamento apontado pela decisão de inadmissibilidade como não atacado havia
sido efetivamente impugnado. A exigência de demonstração concreta não constitui rigor
excessivo, tampouco contradição: trata-se de requisito inerente ao próprio princípio da
dialeticidade recursal. O inconformismo com a extensão da fundamentação adotada não
equivale a contradição.
Sob esse aspecto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente:
A
Súmula 83/STJ.
mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada, não viabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
Documento eletrônico VDA56063085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:39
Código de Controle do Documento: 87ae13ed-36ba-4c75-b63b-b713ad2e73af

impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o
recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
.
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.729.874/DF,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
22/9/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. SÚMULA N. 7, STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...]
10. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode
ser conhecido, considerando a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em
especial a incidência da Súmula n. 7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
11. A decisão agravada enfrentou adequadamente o ponto central,
destacando a ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7,
STJ, conforme exigido pelo
parágrafo único, do RISTJ.
art. 253,
12. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é inviável o agravo
que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada,
conforme Súmula n. 182, STJ.
13. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
14. O momento processual adequado para desconstituir os óbices da
decisão de inadmissibilidade é o próprio agravo em recurso especial, sendo
vedado suprir a falta de impugnação específica por meio de embargos de
declaração ou agravo regimental, em razão da preclusão consumativa.
15. No caso, a defesa não apresentou argumentos novos, específicos e
suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a
reiterar os argumentos já apresentados nos recursos anteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo em recurso especial que não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido pelo
do CPC e pelo
parágrafo único, inciso I, do
art. 932, inciso III,
art. 253,
RISTJ. 2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo a
impugnação de todos os fundamentos da decisão. 3. A ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
atrai, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA56063085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:39
Código de Controle do Documento: 87ae13ed-36ba-4c75-b63b-b713ad2e73af

CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Lei n. 11.343/2006,
caput e § 4o; CPP, arts. 156 e 157.
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no
EAREsp 746.775/PR,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.531.984/SP,
04.02.2025, DJEN 14.02.2025; STJ, AgRg no
Min.
AREsp 1.977.152/SC,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 07.12.2021, DJe 13.12.2021.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Messod
AREsp n. 3.030.372/MG,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/3/2026,
17/3/2026.

A apontada omissão quanto à tese de revaloração jurídica e à Súmula 7/STJ
também não se verifica. O acórdão embargado enfrentou expressamente a distinção entre
revaloração jurídica e reexame de provas, analisando individualmente cada elemento que
o agravante denominou incontroverso. Quanto à perseguição da vítima ao réu, registrou-
se que o Tribunal de origem concluiu expressamente, com base nas testemunhas oculares
presenciais, que a agressão partiu do acusado e que a vítima não o perseguiu, negando tal
versão em todas as suas oitivas. Relativamente às facas apreendidas, o acórdão
consignou que a vítima delas se apossou após ser golpeada, visando sua própria defesa,
conforme registro na própria denúncia. No tocante ao animus necandi, destacou que a
conclusão pela existência de dolo de matar decorreu de elementos objetivos – golpe de
podão em região vital, intenção reiterada de desferir novo golpe interrompida por
terceiro e lesões de natureza gravíssima – apreciados pelo Tribunal do Júri e ratificados
pelo Tribunal de Justiça. Constatou-se, assim, que os fatos invocados como
incontroversos eram, em verdade, controvérsias essenciais dirimidas pelas instâncias
ordinárias mediante valoração do conjunto probatório, e não dados delineados no
acórdão recorrido passíveis de mera requalificação jurídica. A discordância do
embargante com essa conclusão não revela omissão a ser suprida.
Acerca do argumento fundado no
da Constituição Federal e
art. 93, inciso IX,
no princípio da individualização da pena, trata-se de matéria nova, não suscitada no
agravo regimental. O embargante pretende introduzir, por via dos embargos de
declaração, fundamento constitucional inédito que não integrou o objeto do recurso
julgado. A inovação recursal nesta sede não é admissível, sendo igualmente inviável o
prequestionamento de matéria constitucional que não foi debatida no próprio recurso ora
embargado, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça não aprecia matéria
constitucional em sede de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
VIOLAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA56063085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:39
Código de Controle do Documento: 87ae13ed-36ba-4c75-b63b-b713ad2e73af

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental
interposto em face de decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. A defesa alegou omissão e contradição no acórdão embargado,
sustentando que o óbice da Súmula n. 284 do STF foi expressamente
impugnado e que houve negativa de prestação jurisdicional, pois não foi
apreciada a tese relacionada à deficiência na fundamentação da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição
no acórdão embargado, especialmente no que se refere à análise da
impugnação do óbice da Súmula n. 284 do STF e à alegação de negativa de
prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado,
conforme
do Código de Processo Penal e
III, do Código
art. 619
art. 1.022,
de Processo Civil.
5. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao
julgado, entre os fundamentos adotados e as conclusões, o que não se
verifica no caso em análise.
6. Não há vício a ser sanado no acórdão embargado, pois os fundamentos
para o desprovimento do agravo regimental estão devidamente delineados
nos autos, evidenciando que a defesa não refutou de forma específica o óbice
da Súmula n. 284 do STF.
7. A pretensão da defesa de atribuir efeitos infringentes aos embargos de
declaração, com o objetivo de substituir o entendimento do acórdão
embargado, é inconcebível em sede de embargos de declaração.
8. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois a questão relacionada à
deficiência na fundamentação da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial foi aventada apenas nos embargos de declaração, configurando
indevida inovação recursal.
9. Os embargos de declaração não são cabíveis para fins de
prequestionamento de matéria constitucional, sob pena de usurpação da
.
competência do Supremo Tribunal Federal
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado,
conforme
do Código de Processo Penal e
III, do Código
art. 619
art. 1.022,
de Processo Civil. 2. A contradição que enseja embargos de declaração deve
ser interna ao julgado, entre os fundamentos adotados e as conclusões. 3. A
pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, com o
objetivo de substituir o entendimento do acórdão embargado, é inconcebível.
4. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a questão for
veiculada apenas em sede de aclaratórios, porquanto caracteriza indevida
Documento eletrônico VDA56063085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:39
Código de Controle do Documento: 87ae13ed-36ba-4c75-b63b-b713ad2e73af

inovação recursal. 5. É incabível a utilização de embargos de declaração
para fins de prequestionamento de matéria constitucional, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III; CPC,
III;
IX;
art. 619;
art. 932,
art. 1.022,
CF/1988, art. 93,
STJ, Súmula n. 182; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos
de minha relatoria,
EAREsp n. 1.923.200/RJ,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
3/8/2023,
9/8/2023.
(EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Joel
AREsp n. 3.039.883/SC,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/2/2026,
9/2/2026.

Dessa forma, inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a
serem sanadas, a rejeição dos embargos é medida que se impõe
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:39
Código de Controle do Documento: 87ae13ed-36ba-4c75-b63b-b713ad2e73af

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 3.012.785 / SP
Número Registro: 2025/0289483-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015066320238260597
00045242020088260597
000452420200882605972
13302024
15066320238260597
1506632023826059700045242020088260597
150663202382605970004524202008826059713302024 45242020088260597 452420200882605972
597012008004524
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE DE JESUS SANTOS
ADVOGADO : MARCUS VINÍCIUS REBOUÇAS DE SOUZA - BA011759
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JORGE DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: MARCUS VINÍCIUS REBOUÇAS DE SOUZA - BA011759
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56314409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:24
Código de Controle do Documento: a0b681ed-8c18-4021-a5f3-a7500e9b4d98

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:24
Código de Controle do Documento: a0b681ed-8c18-4021-a5f3-a7500e9b4d98